Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-05.2013.8.11.0110
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001838-05.2013.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARGARETE MEIRE DA SILVA MARTINS - CPF: 456.576.701-59 (APELANTE), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve ser extinta a execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
po
r

Margarete Meire da Silva Martins
,
contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Campinápolis
que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença
n.

0001838-05.2013.8.11.0110,

proposta pel
a

parte
Recorrente,
em face do
município sede da mesma comarca
,
extinguiu o processo, porque reconheceu
a inexistência de valores a executar
.

A parte Apelante
arguiu a nulidade do laudo
pericial, porque

os cálculos do estão em desconformidade com a Lei n.8.880/94
, o que demonstra que não tem conhecimento técnico ou científico para tanto.

Assevera que a análise do magistrado singular,
está equivocada, porque comparando o parecer técnico extrajudicial e o laudo pericial, denota-se que os cálculos não foram realizados de acordo a Lei n. 8.880/94.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Margarete Meire da Silva Martins, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n. 0001838-05.2013.8.11.0110, proposta pela parte Recorrente, em face do município sede da mesma comarca, extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do
Município de
Campinápolis
, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado
d
o acórdão, prolatado nos autos da Remessa Necessária
e Recurso de Apelação
n.
15
22
09
/201
6
retificou, em parte, o ato sentencial, quanto aos consectários legais e honorários advocatícios
e
negou provimento ao Apelo.

Com o retorno dos autos à origem, a
parte
Apelante requereu a liquidação
da sentença
, bem como a realização de perícia judicial
.

Após a apresentação de quesitos por ambas as partes,
o Magistrado
singular
d
eterminou a confecç
ão de laudo pericial
e nomeou o perito

para a apuração de eventuais valores.

Apresentado o laudo pericial, as partes se manifestaram e, conclusos os autos, o juízo a quo, determinou a intimação do perito, para que se manifestasse acerca da impugnação apresentada pela parte Apelante.

Após os esclarecimentos do perito, ambas as partes se manifestaram e, posteriormente, o juízo a quo, prolatou sentença, extinguindo a execução, porque reconhecida a hipótese de liquidação zero.

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que
,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória
,
decorrente do método de conversão
,
aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (
REsp
1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
DJe
06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an

debeatur
.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/
19
94.

C
on
s
tata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/
19
94, utilizando as URVs
,
referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Em seu cálculo
, o

expert
demonstrou que
,

pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/
19
94, os vencimentos devidos
aos

R
equerente
,
a partir de março/94 deveriam ser de R$
100,75
(
cem reais e setenta e cinco centavos)
,
exatamente o valor pago pelo Município,

ausentes
, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos, nos termos da lei mencionada.

Dessarte
, cabia à parte
E
xequente demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pela municipalidade, todavia, não o fez.

Demais disso, o parecer extrajudicial apresentado pela parte Apelante, não tem o condão de contrapor os valores e
a
conclusão da perícia realizada nos autos, já que
,
os valores apostos estão equivocados, e em
desconformidade
com o disposto na Lei n.8.880/94.

Frise-se que o outro cálculo apresentado nos autos
, diz respeito a servidor público
diverso, o que não pode se admitir, pois para a apuração dos valores, há que se considerar
a situação
específica de cada servidor.

Dessa forma, ausentes as perdas salariais
,
decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada
pelo
Município de Campinápolis
, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023